Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732208-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON MARCOS COLACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo no 0717620-43.2022.8.07.0001) referente à sentença coletiva proferida em ação civil pública no o 94.0008514-1 (atual no 0008465- 28.1994.4.01.3400). A sentença agravada rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78: “Trata-se de procedimento de liquidação provisória individual referente à sentença coletiva proferida em ação civil pública que condenou o réu ao pagamento das diferenças relativas à utilização do índice incorreto no mês de março de 1990 para a atualização monetária do saldo devedor de operações de mútuo vinculadas à cédulas de crédito rurais. Ante a divergência das partes quanto ao valor devido foi designada a realização de prova pericial, tendo o expert nomeado apresentado o laudo de ID 157036768, concluindo que o valor atualizado das diferenças devidas ao autor decorrentes da aplicação do índice de correção monetária incorreto no período indicado é de R$ 90.498,12 e que, aplicando-se as deduções relativas à Lei no 8.088/90, no total de R$ 4.438,34 o crédito cabível ao requerente passa a ser de R$ 86.059,78. O requerente anuiu com o laudo pericial e requereu que seja reconhecido como devido o valor de R$ 86.059,78. O requerido impugnou o laudo pericial (ID 159099084), alegando que a correção monetária sobre o valor do débito contratual deve incidir somente a partir da data da liquidação do débito contratual. Ao se manifestar sobre a impugnação, o perito ratificou o laudo pericial (ID 161493755). Por sua vez, ao se manifestar sobre os esclarecimentos periciais, o requerido reiterou sua impugnação e enfatizou que no título executivo judicial houve expressa determinação de realização da dedução referente à Lei no 8.088/90. É o relato. Decido. Em relação ao abatimento referente à Lei no 8.088/90, atente-se o requerido que inexiste controvérsia a esse respeito, uma vez que o requerente anuiu com a homologação do débito no valor de R$ 86.059,78, ou seja, já com a dedução de R$ 4.438,34 relativa à mencionada lei. Diversamente do que alega o requerido, inexiste no título executivo judicial determinação para que a atualização do valor das diferenças tenha como termo inicial a data de liquidação do débito contratual. No título executivo judicial é previsto que o valor do débito deve ser corrigido a partir do pagamento a maior, o que não se confunde com a liquidação, ou seja, com a quitação integral do débito contratual, conforme pretende o requerido. Face o exposto, rejeito a impugnação, homologo o laudo pericial de ID 157036768 e julgo procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer ao requerente a condição de credor do requerido, e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como de juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. Custas finais pelo requerido. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID no 49770572). Em sua peça recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar ao juízo monocrático que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste agravo de instrumento. Preliminarmente, alega a inexequibilidade do título judicial uma vez que os embargos de divergência no Recurso Especial no 1.319.232/DF são dotados de efeito suspensivo. No mérito, aponta excesso de execução no laudo pericial homologado, conforme manifestação anexada ao processo. Sustenta a legalidade do percentual utilizado pelo Plano Collor para a correção da cédula de crédito rural. Aduz que deves ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. Note-se que, nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO CRASSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). Por fim, destaca-se que não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 7 de agosto de 2023 18:29:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador